Tribunal: TJDFT
Processo: 0731000-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0731000-20.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VALTER BRAGA DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA À REALIZAÇÃO DO TESTE DE ETILÔMETRO (ART. 165 DO CTB). CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. AUTO DE INFRAÇÃO LEGÍTIMO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AUTOINCRIMINAÇÃO AFASTADA. TEMA 1.079 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na anulação do Auto de Infração no Y001047280. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) ausência de prova inequívoca da recusa; (ii) irregularidade na autuação; e (iii) princípio da não autoincriminação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). 4. O autor/recorrente propôs ação anulatória e afirmou, em síntese, que na data da infração (11/05/2015) não se recusou a realizar o teste de alcoolemia. 5. O fato noticiado ocorreu em data anterior à vigência do art. 165-A do CTB, incluído pela Lei no 13.281/16, aplicando-se à espécie o art. 165 c/c o art. 277, ambos do CTB. 6. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a recusa do condutor em se submeter ao teste do bafômetro, mesmo antes da edição do art. 165-A do CTB, enquadra-se na previsão do art. 277, § 3o, do CTB (AgInt nos EDcl no PUIL 1.955/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 18.8.2022; AgInt no PUIL n. 3.486/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023). 7. O art. 277, §3o, de acordo com a redação da Lei 11.705/2008, vigente à época do fato, previa a aplicação das penalidades do art. 165, do CTB, em caso de recusa ao teste do etilômetro. 8. E segundo a Resolução 432/2013, do CONTRAN, a infração prevista no art. 165 do CTB será caracterizada por: “[...] Parágrafo único. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no art. 165 do CTB ao condutor que recusar a se submeter a qualquer um dos procedimentos previstos no art. 3o, sem prejuízo da incidência do crime previsto no art. 306 do CTB caso o condutor apresente os sinais de alteração da capacidade psicomotora.” 9. Outrossim, na hipótese tratada, o agente de trânsito lavrou o respectivo auto de constatação do estado de embriaguez, descrevendo que o autor/recorrente apresentava olhos vermelhos e odor de álcool no hálito (ID 71151544 - Pág. 3). E embora o autor/recorrente tenha impugnado a recusa à submissão do teste do etilômetro, constou do auto de infração que: “Quem passou a conduzir foi submetido ao teste do etilômetro e teve como resultado 0,00 na leitura" (ID 71151544 - Pág. 2), daí emergindo a presunção de que ocorreu recusa do condutor originário ao teste. Ademais, em sua defesa prévia o autor/recorrente não impugnou a recusa ao teste, assim como não negou que ingeriu bebida alcoólica e, ao contrário, declarou: “não concordo porque no momento da autuação eu estava lúcido e com toda condição de conduzir o veículo” (ID 71151544 - Pág. 5). 10. Destarte, o auto de infração é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, não elidida pelo autor/recorrente e, no tocante à violação ao princípio da autoincriminação, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.079 fixou a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. 12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00, por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95. ________ Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165 e 277; CONTRAN, Resolução no 432/2013. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.079/STF.” “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrente, com pedido de efeitos infringentes, em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, suprir omissões, corrigir contradições ou retificar erros materiais. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. Inteligência do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei no 9.099/1995. 4. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021), hipótese diversa dos autos. 5. No caso, o acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme exige o art. 489, § 1o, do CPC, não sendo necessária a análise de todas as alegações e teses apresentadas pelas partes, ainda que a solução tenha se dado de forma contrária aos interesses da parte. 6. Destarte, conclui-se que a pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, ante a inexistência de vícios no acórdão. 7. Outrossim, no âmbito dos Juizados Especiais não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme orienta o Enunciado no 125 do FONAJE. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/1995. ________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; Enunciado no 125/FONAJE.” A parte recorrente aponta contrariedade ao art.1o, inciso III e art. 5o, incisos II, LIV, LV e LVII, todos da Constituição Federal ao argumento de que não houve oferecimento do exame de alcoolemia e que o auto de infração lavrado não cumpre as obrigações formais para sua validade, o que afasta a aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 1079 do STF. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado, uma vez que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, ainda que fosse possível superar este óbice, o recurso não mereceria trânsito, uma vez que, não obstante os argumentos recursais, o Colegiado Recursal entendeu, com base nos fatos e provas colacionados, que “(...) 9. Outrossim, na hipótese tratada, o agente de trânsito lavrou o respectivo auto de constatação do estado de embriaguez, descrevendo que o autor/recorrente apresentava olhos vermelhos e odor de álcool no hálito (ID 71151544 - Pág. 3). E embora o autor/recorrente tenha impugnado a recusa à submissão do teste do etilômetro, constou do auto de infração que: “Quem passou a conduzir foi submetido ao teste do etilômetro e teve como resultado 0,00 na leitura" (ID 71151544 - Pág. 2), daí emergindo a presunção de que ocorreu recusa do condutor originário ao teste. Ademais, em sua defesa prévia o autor/recorrente não impugnou a recusa ao teste, assim como não negou que ingeriu bebida alcoólica e, ao contrário, declarou: “não concordo porque no momento da autuação eu estava lúcido e com toda condição de conduzir o veículo” (ID 71151544 - Pág. 5) (...).” Portanto, para se chegar à conclusão diversa do acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal